Tribunal: TJDFT
Processo: 0709231-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
D E S P A C H O Em atenção ao contraditório e à ampla defesa, intime-se o agravante para se manifestar sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de ID 45836442, e sobre a ilegitimidade passiva afirmada nas contrarrazões de ID 45837931 e ID 45927577. Prazo: 15 dias. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora